Tribunal: TJPA
Processo: 0806425-38.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806425-38.2022.8.14.0401

APELANTE: RUI PRADO MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o apelante pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei nº 9.503/97) à pena de 06 meses de detenção, substituída por multa, e 10 dias-multa, além da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo mesmo período da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as provas constantes nos autos são suficientes para justificar a condenação por embriaguez ao volante e se a pena de suspensão da habilitação deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do crime estão comprovadas por meio de provas técnicas e testemunhais, incluindo o resultado positivo do teste de alcoolemia (0,75mg/L).

4. Embora a condenação tenha sido corretamente fundamentada, a pena de suspensão da habilitação para dirigir deve ser reduzida ao mínimo legal de 02 meses, pois não há justificativa para sua fixação em 06 meses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida, para reduzir a pena de suspensão da habilitação para 02 meses, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
1. “Se a prova oral colhida, aliada à prova técnica produzida, justificam a condenação do réu, pelo que descabível falar em absolvição. 2. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, cumulativamente prevista no preceito secundário do crime pelo qual o apelante restou condenado, deve guardar proporção com a reprimenda privativa de liberdade, considerando que ambas decorrem da mesma fundamentação acerca das circunstâncias judiciais, atento, contudo, ao parâmetro do art. 293, do CTB”.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial
provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 07 ao dia 15 do mês de outubro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RUI PRADO MONTEIRO
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 18136988), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 306, da Lei n.º 9.503/97, à reprimenda de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva; com substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direito, consistente em multa no valor de 01 (um) salário-mínimo; bem como, à suspensão, por igual período da pena corpórea, de habilitação para conduzir veículo automotor.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 18136812) que no dia 16 de abril de 2022, por volta de 16h00min, o recorrente foi surpreendido em estado de embriaguez, na condução de seu automóvel, marca Renault, modelo Orock, cor cinza, placa QES-4624, pela Rodovia BR-316, sentido Rodovia Augusto Montenegro, Bairro do Castanheira, nesta cidade. Descreve que, na ocasião, o réu transitava pela referida via e recebeu ordem de parada de agentes do DETRAN, previamente comunicados por populares de que o acusado dirigia perigosamente. Durante a abordagem, o réu foi indagado se havia ingerido bebida alcoólica, ao que respondeu positivamente. Ato contínuo, os agentes de trânsito ofereceram teste do etilômetro ao réu, que se negou, de início, no entanto, após, aceitou realizá-lo, sendo constatada a concentração de 0,75 miligramas de álcool por litro de ar alveolar.

Em
razões recursais
(ID 18136992), roga a defesa pela absolvição do apelante, consoante os termos por ele aduzidos em seu interrogatório. Outrossim, clama pela redução da penalidade de suspensão da habilitação para condução de veículo automotor ao mínimo legal de 02 (dois) meses, de vez que não adstrita ao
quantum
da pena privativa de liberdade, mas aos limites do art. 293, do Código de Trânsito Brasileiro.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado

Em
contrarrazões
(ID 18136998), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva,
opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do esmero defensivo, a fim de ser mantida hígida a sentença vergastada.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção – art. 610 do CPPB).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório:

Roga a defesa, a partir de parcos fundamentos, pela absolvição do apelante, consoante os termos por ele aduzidos em seu interrogatório.

Não obstante, sem muito esforço, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, senão vejamos:

Disciplina o art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, então imputado ao recorrente:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1 As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.”

A
materialidade do crime do art. 306, do CTB
é indiscutível e encontra-se demonstrada por intermédio do Boletim de Ocorrência Policial (ID 18136783); do Auto de Entrega de Veículo (ID 18136783, pág. 14); do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 18136783, pág. 16); e, especialmente, a partir do Teste do Etilômetro realizado pelo apelante, cujo resultado atesta a concentração de 0,75mg/L de álcool por litro de ar alveolar.

No caso
sub examine
, verifica-se que não só a
materialidade como a autoria do delito são incontroversas
, comprovadas pelas peças informativas constantes do inquérito policial, confirmadas em juízo por ocasião da colheita da prova oral e, sobretudo pela prova técnica construída.

Conforme acima referido, a impressão do resultado do teste de alcoolemia do acusado, indica a concentração de álcool por litro de sangue no valor de 0,75mg/L, portanto, superior ao limite estabelecido em lei de
0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar;

A prova oral corrobora sobejamente os resultados periciais obtidos, quando relatam o visível estado de embriaguez do recorrente, vejamos:

A testemunha
Petronius de Jesus Farias da Cruz
, um dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, declarou perante em audiência judicial que estava realizando ronda na BR-316, próximo ao Entroncamento, quando foi solicitado para dar apoio a uma guarnição que havia abordado um indivíduo com sinais de embriaguez. Continuou relatando que sua viatura se deslocou até o local indicado, onde encontrou o réu e algumas pessoas que informaram que ele havia derrubado uma barraca de frutas com seu veículo, motivo pelo qual a primeira viatura foi acionada.

Acrescentou a testemunha que o acusado foi levado à Delegacia da Marambaia, onde os policiais civis mostraram resistência em registrar a ocorrência, uma vez que o acusado alegava que o carro estava parado no momento da abordagem. Foi necessário contatar o Delegado responsável, que ordenou a instauração do procedimento, visto que estava retornando de uma missão e logo chegaria à Delegacia. Afirmou que, então, o acusado, após alguma resistência, concordou em realizar o teste de alcoolemia, que confirmou a ingestão de álcool.
O estado de embriaguez também era perceptível por sinais como olhos vermelhos, odor de álcool, comportamento exaltado e nervosismo, mas sem agressividade.
Esclareceu, por fim, que a viatura mencionada era composta por Agentes de Trânsito do Detran, que são as outras testemunhas, ressaltando, contudo, que não sabe se o acusado estava em movimento ou parado, pois não realizou a abordagem, já que quando chegou ao local o réu já estava detido.

Em consonância, a testemunha
Fabrício Marinho Silva da Silva
, um dos policiais chamados para verificar a ocorrência, declarou perante em juízo que estava de serviço, em patrulhamento na BR-316, juntamente com seus colegas de farda, quando, na altura do Shopping Castanheira, foram abordados por uma
pessoa que relatou ter visto um motorista dirigindo de forma perigosa e embriagado, fornecendo a cor do veículo.
Ato seguinte, ao localizarem o referido veículo,
emitiram sinal sonoro de parada, que foi obedecido
. Na ocasião, o declarante solicitou a habilitação do condutor e
percebeu odor etílico, roupas desarrumadas e fala alterada, indagando se o mesmo havia ingerido bebida alcoólica, ao que ele respondeu afirmativamente.
Relatou, ainda, que, quando oferecido o teste do etilômetro, inicialmente o réu recusou, mas depois aceitou realizar o exame, que confirmou um alto teor de álcool, resultando na condução do motorista à Delegacia. Esclareceu, por fim, que solicitaram apoio de outra equipe que estava com o aparelho de etilômetro para poder realizar o teste no acusado, além de mencionar que
a ordem de parada foi dada em via pública, e o réu estacionou o carro no acostamento.

Não destoam as declarações da testemunha
Fernanda Gabriele Brasil Silva
, também policial que participou das diligências que culminaram na prisão em flagrante do réu. Afirmou a mencionada testemunha, em audiência de instrução, que estava em patrulhamento na BR-316 quando uma senhora parou a viatura e informou que o
condutor de um veículo estava dirigindo perigosamente, motivo pelo qual o seguiram e o abordaram
. Relatou que pediram ao acusado que realizasse o teste, mas ele inicialmente se recusou, concordando em fazer o exame apenas após algum tempo. Diante do resultado, foram à Delegacia. Pontuou que,
ao ser sinalizado, o acusado parou o carro e desceu sem sandálias
.
Quando questionado se havia ingerido bebida alcoólica, ele confirmou, ressaltando que se lembra do réu saindo do carro cambaleando e dizendo não lembrar onde havia deixado as sandálias.
Que
a pessoa que os abordou mencionou o modelo do veículo, e, ao avistarem um carro semelhante, emitiram sinal sonoro de parada, que foi acatado, e que, naquele momento, o veículo estava em movimento, e não parado.

O apelante
RUI PRADO MONTEIRO
, por seu turno, ao exercer a sua autodefesa, afirma que não era ele o responsável pela condução do veículo, mas sim uma terceira pessoa que identifica como Neto, e que o veículo estaria estacionado no momento da abordagem policial. Assume, todavia, ter efetuado a ingestão de bebida alcoólica no dia do ocorrido.

A que se pode notar, em que pese as alegações do acusado, os depoimentos das testemunhas trazidos à baila encontram-se em absoluta consonância, sendo bastante seguros para embasar a condenação imposta ao apelante pela prática do crime a ele imputado.

Na hipótese em apreço, é sobejante a prova no sentido de que o réu efetuou a condução de veículo automotor em estado nítido de embriaguez. As testemunhas, inclusive, são claras e incisivas no que tange ao fato de que o veículo estava em movimento no instante da abordagem policial, e dele saiu o apelante com sinais evidentes do consumo de bebida alcóolica, inclusive, por ele assumido.

Inexiste, outrossim, referência nos autos a terceira pessoa, a qual, supostamente, estaria na condução do veículo automotor. Tal alegação ressoa deveras isolada do arcabouço probatório, sendo da defesa o ônus de sua comprovação, nos termos do que determina o art. 156 da Lei Adjetiva Penal.

Vê-se, portanto, que, a prova oral colhida, aliada à prova técnica produzida, justificam a condenação do réu, pelo que descabível falar em absolvição.

2. Da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor:

Roga a defesa pela redução da penalidade de suspensão da habilitação para condução de veículo automotor ao mínimo legal de 02 (dois) meses, de vez que não adstrita ao
quantum
da pena privativa de liberdade, mas aos limites do art. 293, do Código de Trânsito Brasileiro.

Com razão à defesa neste ponto.

Consoante cediço,

a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, cumulativamente prevista no preceito secundário do crime pelo qual o apelante restou condenado, deve guardar proporção com a reprimenda privativa de liberdade, considerando que ambas decorrem da mesma fundamentação acerca das circunstâncias judiciais, atento, contudo, ao parâmetro do art. 293, do CTB, assim definido:

“Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.”

No caso, a reprimenda base cominada ao réu, pela prática do crime do art. 306, do CTB, foi
estabelecida no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção
e assim mantida, em definitivo, à míngua de outras causas modificativas.

O douto Juízo
a quo
, entretanto, ao determinar a

pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, deixou de observar o critério trifásico, vindo a aplicá-la no montante de 06 (seis) meses, tal qual a pena privativa de liberdade.

Nesse cenário, ausente fundamentação em sentença para a fixação da sanção de suspensão ou proibição de se obter habilitação, entendo necessário reduzir a reprimenda, para que guarde a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, em consonância com os parâmetros determinados pelo art. 293, do CTB.

Nesse seara de cognição:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO - ART. 306 DO CTB - EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - EMBRIAGUEZ E ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA COMPROVADAS - CONSISTENTES PROVAS ORAIS ALIADAS AOS DEMAIS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NOS AUTOS - DOSIMETRIA DA PENA - ANÁLISE ACERTADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO - REDUÇÃO DO PRAZO DA SANÇÃO DE PROIBIÇÃO OU SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULOS AUTOMOTORES - NECESSIDADE - CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - ACUSADO QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES ESPECÍFICOS - MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL AO CASO CONCRETO - SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

- Deve ser reduzida a pena de proibição ou suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, para que guarde proporcionalidade com a pena corporal fixada, atento ao parâmetro estabelecido no art. 293 do CTB, quando não tiver sido apresentada fundamentação idônea para a fixação em patamar mais gravoso.

(...)

(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.252669-7/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/07/2024, publicação da súmula em 10/07/2024).

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] 3. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.

4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.

(TJDFT, Acórdão 1697103, 07221387520198070003, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Assim, inexistindo fundamentação apta para que fosse exasperada a pena de suspensão ou proibição de se obter a habilitação para conduzir veículos automotores em patamar superior àquele que mantém a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada,
REDUZO
a pena acessório ao
montante mínimo de 02 (dois) meses
.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, tão somente para reduzir a pena acessória de suspensão da habilitação para condução de veículo automotor, de 06 (seis) para
02 (dois) meses,
com manutenção do
decisum
objurgado em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024